Tribunal: TJSP
Processo: 2330480-77.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-01-31
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO - ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – PESSOA FÍSICA – EMPRESÁRIO - PEDIDO FORMULADO EM 2a INSTÂNCIA – QUESTÃO PRELIMINAR AO MÉRITO – I – Cabível a concessão do benefício, desde que comprovada de forma eficaz a insuficiência de recursos – Art. 5o, inciso LXXIV, da CF e arts. 98 e 99, §§s 2o e 3o, do CPC - II – Inobstante o entendimento de que as pessoas naturais podem gozar do

Ementa:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO - ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – PESSOA FÍSICA – EMPRESÁRIO - PEDIDO FORMULADO EM 2a INSTÂNCIA – QUESTÃO PRELIMINAR AO MÉRITO – I – Cabível a concessão do benefício, desde que comprovada de forma eficaz a insuficiência de recursos – Art. 5o, inciso LXXIV, da CF e arts. 98 e 99, §§s 2o e 3o, do CPC - II – Inobstante o entendimento de que as pessoas naturais podem gozar do benefício mediante simples afirmação da condição de hipossuficiência financeira, o empresário, diferentemente, deverá comprovar a insuficiência de recursos da empresa, para que a sua possa ser presumida – Hipótese em que a pessoa física recorrente qualifica-se como empresário junto à Receita Federal – Declaração de imposto de renda que revela renda mensal equivalente a sete salários mínimos, aproximadamente – Patrimônio representado cotas sociais junto a duas empresas – Ausência de qualquer documento relativo à empresa da qual o agravante seria sócio – Ausência de notícia de negativações ou protestos em nome do agravante, ou de que esteja em estado de insolvência - Não apresentação de extratos bancários - Ausência de comprovação de comprometimento financeiro com despesas mensais ordinárias – Agravante que não cuidou de juntar aos autos outros documentos capazes de comprovar suas alegações - Benefício indeferido - Necessidade, no entanto, de concessão de prazo à parte agravante para regular recolhimento do preparo - Conversão do julgamento em diligência, para recolhimento do preparo, no prazo de cinco dias, nos termos do art. 560, parágrafo único, do CPC/1973, atual art. 938, §1o, do NCPC, sob pena de deserção".